Tribunal: TJPA
Processo: 0803260-92.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803260-92.2024.8.14.0051

APELANTE: RIONORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: MARIA SANDRA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR FUNCIONÁRIA DE CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de veículos em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe aplicado por sua preposta, que induziu uma consumidora a depositar valores em conta pessoal sob a falsa promessa de contemplação em consórcio e aquisição de um veículo. A sentença de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelo evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por ato ilícito praticado por sua preposta, que agiu com desvio de função, à luz da teoria da aparência; (ii) analisar a responsabilidade civil da fornecedora e a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, em casos de fraude praticada por funcionário (fortuito interno); e (iii) discutir se a situação vivenciada pela consumidora, consistente na perda de economias e na frustração da compra do veículo, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva da concessionária, uma vez que a negociação foi conduzida por sua funcionária, dentro de seu estabelecimento, gerando no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que estava tratando com a própria empresa (credor putativo), nos termos do art. 309 do Código Civil.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC). A fraude cometida por preposto não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, mas sim fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados praticados em razão do trabalho (art. 932, III, CC e Súmula 479/STJ, por analogia).

3.

A situação vivenciada pela consumidora – que foi enganada, perdeu economias substanciais e teve frustrado o sonho do carro próprio – ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, agravado pelo desvio produtivo do consumidor. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de veículos responde objetivamente pelos danos causados a consumidor em razão de ato ilícito praticado por seu preposto, aplicando-se a Teoria da Aparência quando a negociação é conduzida de modo a gerar no consumidor de boa-fé a legítima confiança de que está tratando com a própria empresa. 2. A fraude cometida por funcionário no exercício de suas funções ou em razão delas constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. A perda de economias e a frustração da legítima expectativa de aquisição de um veículo, em decorrência de golpe sofrido em uma relação de consumo, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral, passível de indenização, especialmente quando se verifica o desvio produtivo do consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CC, arts. 186, 308, 309, 405, 406, 927, § único, e 932, III; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJ-CE, Apelação Cível nº 0478626-40.2011.8.06.0001; TJ-CE, Apelação Cível nº 0565622-27.2000.8.06.0001; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801243-48.2019.8.12.0008; TJ-SP, AC nº 1001151-28.2021.8.26.0008; TJ-SP, AC nº 1005591-05.2022.8.26.0664.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803260-92.2024.8.14.0051

APELANTE: RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADA: MARIA SANDRA DA SILVA ALVES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, inconformada com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CC DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por
MARIA SANDRA DA SILVA ALVES
.

Afirmou, a autora, que procurou a vendedora da empresa requerida, Sra. Marcia Sena, por recomendação de uma amiga, para realizar um sonho do carro próprio e para complementar renda trabalhando como motorista de aplicativo em sua cidade.

Aduziu ter optado pela modalidade consórcio de veículo. Frisou que as conversas com a vendedora da filial de Santarém tiveram início em 26 de maio de 2023, ocasião que foram repassadas informações quanto à modalidade de consórcio, simulações de carta de crédito e detalhes.

Relatou que, na data de 22 de junho de 2023, a vendedora informou sobre um veículo modelo seminovo Onix Active 2019/2020 vermelho placa do município de Altamira QVA.3473, que estaria no valor de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais) e que mediante consórcio o maior lance do veículo foi no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Asseverou ter ficado acordado, entre as partes, um lance a ser pago da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) de entrada e os R$10.000,00 (dez mil reais) restantes seriam pagos no dia da entrega do veículo. Ressaltou que a vendedora assegurou que com a transferência desse valor a requerida seria contemplada com o veículo.

Prosseguiu afirmando que o valor foi pago à vendedora na data de 26 de junho de 2023, em conta por esta informada. Salientou que na data de 11 de julho a informação recebida era que o carro já estava pronto, apenas aguardando o pagamento já que o carro havia sido faturado mais rapidamente do que o previsto, portanto, que o pagamento dos R$10.000,00 (dez mil reais) restantes deveriam ser feitos para dar entrada na documentação de transferência do veículo para Itaituba, para que a requerente pudesse recebê-lo, pagamento esse que foi feito na data de 12 de julho em transferências (cfe. comprovante em anexo à exordial) no valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$1.000,00 (mil reais) que, somados, totalizam o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais) que faltava.

Frisou que não houve a entrega do carro e foram dadas inúmeras explicações desencontradas para o não cumprimento do que fora acordado.

Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, ID 24315605. Alegou ilegitimidade passiva. Impugnou o valor da causa. Relatou não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alegou inexistência de nexo causal. Afirmou não existir dever de indenizar.

Acostou documentos.

Foi apresentada réplica no ID 24315615.

Sobreveio a SENTENÇA lavrada nos seguintes termos (id. 24315620):

(...) Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois pela teoria da aparência a autora estava realizando uma negociação avalizada pela ré Rio Norte, empresa renomada e conceituada na cidade de Santarém.

Quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que é pertinente e deve haver ajuste. A própria autora reconheceu o excesso na sua réplica, postulando o ajuste para o valor de R$39.340,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta reais)

Foram tiradas fotos de veículos que estavam nas dependências da empresa ré, sendo a mesma solidariamente responsável pelo ocorrido.

(...)

Na situação dos autos a autora pugnou por indenização de R$39.340,00 (trinta e nove mil trezentos e quarenta reais), valor já ajustado após a impugnação.

Nos autos a autora comprovou um depósito de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), ID 109704761, R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) , ID 109704762. R$ 1.400,00 ( mil e quatrocentos reais) ID 109704768, R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos), ID 109704770 e R$ 3.000,00 (três mil reais) ID 109704776.

Fora devolvido apenas R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), restando o montante devido em R$24.340,00 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais).

(...)

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, a fim de condenar, a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deverá ser corrigido pela SELIC após a publicação da sentença, bem como danos materiais no importe de R$24.340,00 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta reais) quantia que deverá ser corrigida pelo IPCA desde o pagamento e pela SELIC após a citação válida. Consequentemente julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando a maior sucumbência do réu, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrado em 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

1. STOCO, Rui, Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.89.

2. SAVATIER. Traité de la Responsabilité Civile. Paris: 1939, Ap. Silvio Rodrigues. Direito Civil – Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2001. p.6.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/ALVARÁ. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

Em suma, a sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da aparência e, no mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária, julgando os pedidos parcialmente procedentes, nos termos já relatados.

Em suas razões (id. 24315621), a Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos foram praticados por uma ex-funcionária em desvio de função e para benefício próprio.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade pela quebra do nexo causal, atribuindo o dano à culpa exclusiva da vítima — que realizou pagamentos diretamente em conta pessoal de terceiro, sem formalização contratual — e à inaplicabilidade da teoria da aparência, por não estarem presentes seus requisitos.

Impugna, ainda, a condenação por danos morais, por entender que o caso se limita a um mero dissabor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão e julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão do ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 24315625), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão central do presente recurso é definir se a concessionária Apelante pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados à Apelada por um golpe aplicado por sua então funcionária, dentro de seu estabelecimento.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Adianto que a resposta, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria, é afirmativa. A r. sentença, portanto, não merece reparos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA TEORIA DA APARÊNCIA

A Apelante fundamenta sua tese de ilegitimidade passiva no argumento de que sua ex-funcionária agiu em "desvio de função" e por conta própria. Tal alegação, no entanto, não se sustenta.

Acerca do pagamento, dispõe o
Código Civil
:

"Art. 308: O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito."

O art. 309 do referido Diploma Civil, por sua vez, prevê que "o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor".

O dispositivo legal mencionado "protege a boa-fé (subjetiva) do devedor que pagou confiando numa aparência que, posteriormente, veio a se revelar falsa" (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao
Novo Código Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 191).

Veja-se aqui, ademais, que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, e deve ser analisada sob o prisma da proteção ao vulnerável. A Apelada procurou a concessionária RIONORTE, uma empresa de renome, para adquirir um veículo. Toda a negociação foi conduzida por uma pessoa que se apresentava como vendedora da Apelante, dentro do estabelecimento da empresa.

Nesse contexto, incide a
Teoria da Aparência
, que protege o terceiro de boa-fé que age com base na confiança gerada por uma situação aparente que se afigura como real. Para a consumidora, a Sra. Márcia Sena era a própria RIONORTE. Não se pode transferir à parte mais fraca da relação o ônus de investigar os limites dos poderes dos prepostos da empresa ou a lisura de seus procedimentos internos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PAGAMENTO EFETUADO À REPRESENTANTE COMERCIAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO VÁLIDO. CREDOR PUTATIVO CONFIGURADO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a ação monitória fundada em cheque prescrito não precisa descrever a causa que deu origem à emissão do título (Súmula nº 531 do STJ). No entanto, a causa debendi pode ser discutida quando embargada a monitória, posto que o cheque prescrito já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito. 2. Embora o representante comercial não tenha legitimidade, em regra, para dar quitação de dívida da empresa credora que representa, em algumas circunstâncias,
o pagamento feito a quem não é o verdadeiro credor tem efeito liberatório, pela aplicação da teoria da aparência, que tem por requisitos a boa-fé e o erro escusável.
3. Dos elementos constantes dos autos, cumpre observar que
o devedor, ora apelante, agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento da dívida com pessoa que, aparentemente, detinha poderes para tal fim
. Portanto, pela aplicação da teoria da aparência, reputa-se válido o pagamento efetuado pelo apelante ao representante comercial da empresa credora, conforme prescreve o art. 309 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença vergastada. Fortaleza, 24 de julho de 2024 DESEMBARGADORA CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 04786264020118060001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO DE PERDAS E DANOS. COMPRA DE EMPILHADEIRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUTORA DESTINATÁRIA FINAL. INCIDÊNCIA DO CDC. AS NORMAS E PRINCÍPIOS DO CDC SÃO DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL, DEVENDO SER APLICADOS IMPERATIVAMENTE, INCLUSIVE, PELO JUIZ, POR SEREM DE CONHECIMENTO EX OFFICIO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. FATOS INCONTESTES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICA-SE A TEORIA DA APARÊNCIA, COMO FORMA DE PRIVILEGIAR A SEGURANÇA JURÍDICA E A BOA-FÉ NAS RELAÇÕES COMERCIAIS, PARA RECONHECER A VALIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO POR UM DOS DIRETORES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA
, AINDA QUE O ESTATUTO DESTA EXIJA A ASSINATURA CONJUNTA DE DOIS DIRETORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REPRESENTANTE. DOCUMENTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DAS EMPRESAS REQUERIDAS. ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO, CUMPRE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A LEGITIMIDADE PASSIVA DE STILL DO BRASIL. RECURSO DA REQUERIDA GOLDFEDER CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, pelo conhecimento e provimento do recurso da parte autora e pelo conhecimento e improvimento do recurso de GOLDFEDER, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 19 de outubro de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA.

(TJCE. Apelação Cível - 0565622-27.2000.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) DURVAL AIRES FILHO, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 19/10/2021, data da publicação: 19/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROTESTO IRREGULAR DE DÍVIDA PAGA - PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AO REPRESENTANTE COMERCIAL -
TEORIA DA APARÊNCIA - CREDOR PUTATIVO - ERRO ESCUSÁVEL - PAGAMENTO VÁLIDO
- PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
A eficácia do pagamento feito ao credor putativo é condicionada à boa-fé do devedor, caracterizada pela existência de motivos objetivos que o levaram a acreditar tratar-se do verdadeiro credor.
Em casos de protesto indevido, a exigência de prova de dano moral satisfaz-se com a demonstração da existência da conduta irregular, independentemente da prova objetiva do abalo à honra ou à reputação sofrido pelo autor. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido a fim de respeitar os princípios da razoabilidade e da moderação, bem como a real proporção do dano, a capacidade socioeconômica e financeira das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade educativa da indenização.

(TJMS. Apelação Cível n. 0801243-48.2019.8.12.0008, Corumbá, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/01/2024, p: 24/01/2024).

A Teoria da Aparência existe precisamente para proteger essa confiança legítima. É um escudo para o cidadão de boa-fé contra as desorganizações internas das empresas. Alegar "desvio de função" é tentar discutir, perante o consumidor lesado, uma questão de natureza trabalhista ou de gestão interna, o que é completamente descabido. O ônus de fiscalizar e garantir a probidade de seus empregados é do empregador, não do cliente.

Assim, a Apelante é parte legítima para responder pelos atos de sua preposta, que, valendo-se da aparência de legitimidade conferida pela própria empresa, causou danos à consumidora.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO RECURSAL

DA RESPONSABILIDADE CIVIL: DAS ALEGADAS "CULPA DE TERCEIRO" E “CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA”. DO RISCO DO NEGÓCIO

Ainda mais frágil é a alegação de culpa exclusiva de terceiro. A funcionária que comete um ilícito valendo-se da estrutura e da oportunidade que o emprego lhe confere não é uma "terceira" estranha à relação. Ela é o braço da empresa que se revelou defeituoso.

A Apelante ainda alega a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que teria sido negligente. Contudo, o ato fraudulento de um funcionário não é considerado fato de terceiro ou da vítima para fins de exclusão de responsabilidade, mas sim
fortuito interno
.

O fortuito interno é o evento que, embora imprevisível e inevitável, relaciona-se com a organização da empresa, inserindo-se no risco de sua atividade. A falha na fiscalização dos funcionários e a possibilidade de que estes se utilizem de sua posição para cometer fraudes são riscos inerentes ao negócio de uma concessionária. A Súmula 479 do STJ, embora trate de instituições financeiras, aplica-se por analogia:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE E CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ALUSIVA A INSTALAÇÃO DIVERSA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INCLUSÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, CUJO ÔNUS CABIA À RÉ. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cabia à concessionária o ônus de demonstrar a efetiva existência da contratação e da dívida, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia leva ao reconhecimento da irregularidade da cobrança praticada e, portanto, autoriza declarar a inexigibilidade do respectivo débito, com o cancelamento da restrição.
Ademais, não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do terceiro, de modo que tem responsabilidade pelos danos decorrentes de sua atividade, até porque, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, aplicável por analogia, a concessionária responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE E CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA ANOTAÇÃO EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, RELACIONADO À AFLIÇÃO E À ANGÚSTIA QUE A INICIATIVA DA RÉ CAUSOU AO AUTOR. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. 2. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização, não havendo razão para cogitar de redução. Na verdade, até comportaria ampliação, mas como não houve recurso nesse sentido, há de ser mantido o montante fixado. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85,"caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade; observando-se, ainda, a aplicabilidade à hipótese da Súmula 326 do STJ.

(TJ-SP - AC: 10011512820218260008 SP 1001151-28 .2021.8.26.0008, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

A responsabilidade aqui é
objetiva
(art. 14, CDC). Não se discute a culpa da RIONORTE. Discute-se o dano, a conduta (a falha no serviço, que inclui a segurança nas transações) e o nexo causal entre eles. Todos os elementos estão presentes. A Apelante colocou a Apelada em situação de risco ao falhar em vigiar sua preposta, o que gerou o dano material e moral. A Apelante poderá, e deverá, buscar o ressarcimento contra a ex-funcionária em ação regressa, mas, perante a consumidora, sua responsabilidade é solidária e inquestionável.

Cabe ainda salientar que a doutrina é clara ao afirmar que o art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços o dever de zelar pela segurança dos consumidores, especialmente em atividades de pagamento e financeiras.

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino destaca que:

"A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva justamente para garantir uma proteção integral ao consumidor, impondo-se a este último apenas a prova do defeito e do dano." (Responsabilidade Civil no CDC, 2012).”

Ademais, o art. 932, III, do Código Civil, invocado pela própria Apelante, estabelece que o empregador responde pelos atos dos empregados "no exercício do trabalho que lhes competir,
ou em razão dele
". A jurisprudência interpreta a expressão "em razão dele" de forma ampla, bastando que a função tenha facilitado a prática do ato danoso, como ocorreu no caso.

A suposta imprudência da Apelada em transferir o dinheiro para uma conta pessoal não é suficiente para caracterizar sua culpa exclusiva, pois tal ato foi consequência direta da conduta enganosa da preposta, que se valeu da confiança que a marca RIONORTE inspirava.

Com isso, inafastável o dever de indenizar da parte Requerida. Portanto, escorreita a sentença
a quo
neste particular.

DO DANO MATERIAL

O dano material sofrido pela Apelada é fato incontroverso. Os documentos dos autos comprovam o dispêndio de considerável montante (transferência de R$30.240,00) e a restituição de quantia apenas parcial (R$5.900,00). O saldo devedor (R$24.340,00), portanto, representa o prejuízo patrimonial direto e líquido da vítima.

Este prejuízo foi causado pela falha no serviço da Apelante, que não garantiu um ambiente de negociação seguro. A reparação deste dano não é uma faculdade, mas um imperativo legal, com base no art. 186 e no art. 927 do Código Civil, além dos princípios do CDC. O objetivo da reparação material é restabelecer o
status quo ante
, ou seja, retornar a vítima à situação patrimonial em que se encontraria se o ato ilícito não tivesse ocorrido. A condenação à restituição integral do valor subtraído, devidamente corrigido, é a medida mínima e mais evidente de justiça.

A correção monetária sobre o dano material deve incidir desde cada desembolso (Súmula 43/STJ), e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao dano moral, a jurisprudência pátria entende que tal dano não se configura apenas diante de simples aborrecimentos, mas sim quando há violação da dignidade da pessoa ou impacto significativo em sua estabilidade emocional e financeira.

Sustenta a Apelante que o caso se resume a um mero dissabor. A tese é descabida.

A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento. Estamos a tratar da frustração de um projeto de vida, da perda de economias substanciais (R$ 30.000,00) por meio de um golpe, e de toda a angústia, ansiedade e sentimento de impotência que se seguiram. A necessidade de registrar ocorrência policial, contatar a empresa por diversas vezes sem solução e, por fim, ingressar em juízo para reaver o que lhe é de direito, configura o chamado
desvio produtivo do consumidor
, que, por si só, já constitui fato gerador de dano moral.

O valor da compensação do dano moral, por sua vez, possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação. Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, as condições sociais do ofendido e a capacidade econômica do causador do dano.

O valor de
R$10.000,00
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao seu caráter dúplice: compensar a vítima pelo sofrimento e punir o ofensor por sua conduta, desestimulando a negligência na escolha e fiscalização de seus prepostos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Senão, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Fraude bancária – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Transferências de valores via PIX e contratos de empréstimos impugnados pela autora –
Fraude reconhecida pelo banco réu - Inexistência de exclusão da responsabilidade - Falha de serviço demonstrada - Art. 14, "caput" do CDC - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Súmula 479 do STJ - Risco pela atividade – Art. 927 do § único do CPC – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00
, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora -Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, incluída majoração recursal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso da autora provido. (TJ-SP - AC: 10055910520228260664 SP 1005591-05.2022.8.26.0664, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022- grifei)

A indenização, neste caso, também deve ser devidamente atualizada para manter seu valor no tempo. Conforme disciplina consolidada em nossos Tribunais Superiores, o montante arbitrado a título de danos morais deverá ser atualizado monetariamente a partir da data da própria sentença (Súmula 362/STJ), pois o magistrado já considerou o valor da moeda na data de sua decisão. Contudo, os
juros de mora
, em razão da natureza contratual da responsabilidade, incidem, assim como no dano material, desde a data da citação.

Dessa forma, deve ser desprovido o apelo de
RIONORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no art. 406 do CC.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor total da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025